Tribunal: TJMT
Processo: 1004890-58.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004890-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENIVALTO MARQUES DA SILVA - CPF: 056.002.971-30 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS -
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A existência de acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impedem o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ENIVALTO MARQUES DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba securitária obrigatória - DPVAT, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º 8º e 86, § único, do CPC.

A seguradora apelante alega impossibilidade de invalidez pela segunda vez em virtude de pagamento de indenização ocorrido em sinistro anterior, no mesmo membro afetado.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente os pedidos e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 137383206).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 03/11/2019
, como consta de Boletim de Ocorrência – Barra do Bugres/MT (Num. 110481011). Acostado aos autos, Ficha de Atendimento (Num. 110481012) e Laudo Pericial Judicial (Num. 110481460).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que
a parte recorrida já recebeu o valor de r$ 7.087,50, em razão de outro acidente, sofrido em 09/12/2016, referente a lesão no membro inferior esquerdo em 75 % (...) considerando os documentos acostados aos autos (processo administrativo), ao ID. 60104647, a lesão no membro inferior esquerdo da parte recorrida advém do acidente sofrido anteriormente, em 09/12/2016, a qual inclusive já foi devidamente paga, conforme demonstrado
(Num. 13783203 – pág. 03).

O inconformismo, no entanto, não prospera. Ressai dos autos que o evento danoso de que trata o presente feito, foi ocasionado por acidente de trânsito ocorrido em data diferente, posterior ao evento anterior
(Num. 110481011).

Ademais, deve-se salientar que embora o membro lesionado seja o mesmo, no entanto, os danos são localizados em partes diferentes. No primeiro acidente, em 09/12/2016, conforme Laudo Pericial Judicial, a cirurgia ocorreu no
fêmur
(Num. 110481460 – pág. 01) e no segundo, o dano foi classificado como
fratura do joelho (platô-tibial e fíbula) e fratura do tornozelo esquerdo com ruptura do menisco dia 03.11.2019 após acidente de motocicleta
(Num. 110481460 – pág. 02).

O Laudo Pericial Judicial subscritado pelo médico Dr. Marcos B. C. Gabriel
(CRM/MT 2949)
, constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou
fratura do joelho esquerdo com ruptura do menisco lateral (platô-tibial e fíbula) e uma fratura do tornozelo esquerdo,
invalidez permanente com o comprometimento de 50% (cinquenta por cento) do membro inferior esquerdo
, o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 110481460 – pág. 04).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

No caso em tela, houve
ocorrência de dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro. Assim, considera-se cada lesão de forma independente. Ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma (STJ
REsp 1675537/GO).

Este e. Tribunal já decidiu que a existência de acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impedem o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes

(TJMT Ap 138346/2016).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022